Tribunal: TJBA
Processo: 8089475-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8089475-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATA RAMOS RIBEIRO ARAUJO Advogado(s): APELADO: GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (OAB:MG108112-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TELEFONIA MÓVEL. DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de troca de tela e aplicação de película em aparelho celular. A Recorrente alega que, após o reparo, o bem apresentou novos vícios (bolhas e trincas), enquanto a Recorrida sustenta a inexistência de garantia vigente e a culpa exclusiva da consumidora ou desgaste natural. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes; (ii) a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos alegados meses após a intervenção técnica; (iii) a configuração de falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar material e moralmente, à luz da inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para o consumidor reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação em serviços duráveis, contados a partir da entrega efetiva do serviço. No caso concreto, o serviço foi realizado em agosto de 2023 e a reclamação formalizada judicialmente e os registros de novos atendimentos apontam para período muito posterior (fevereiro de 2024), evidenciando o transcurso do prazo de garantia legal. A inversão do ônus da prova, embora deferida, não isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo constitutivo de seu direito, notadamente a demonstração de que os defeitos surgiram dentro do prazo de garantia e decorreram diretamente da ação da assistência técnica. A ausência de provas robustas acerca das idas intermediárias à loja e o longo lapso temporal entre o serviço e a alegação de "tela trincada" corroboram a tese de culpa exclusiva da vítima ou mau uso superveniente, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil objetiva do fornecedor. IV. Dispositivo Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14, §3º, e 26, II; Código de Processo Civil, art. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089475-70.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: RENATA RAMOS RIBEIRO ARAUJO e como APELADO: GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora